Tribunal: TJES
Processo: 0003144-09.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003144-09.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: LUIZ ALBERTO ARAUJO SPELTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132).

2. Considerando que a presente situação alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o precedente para reconhecer a comprovação da mora e determinar o prosseguimento da busca e apreensão.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003144-09.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUIZ ALBERTO ARAÚJO SPELTA

ADVOGADO : WILTON DA SILVA FILHO

RECORRIDO : BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento celebrado em alienação fiduciária.

O Apelado ingressou com a ação de busca e apreensão da origem narrando que celebrou com o Apelante contrato de financiamento para aquisição do veículo “Toyota, modelo Etios X 13, 1.3 Flex 16v, 5P Mec, placa PPE8294”, dado em garantia em alienação fiduciária, e que, a partir da parcela nº 32 houve o inadimplemento contratual.

A r. sentença recorrida acolheu o pedido de busca e apreensão do veículo, confirmando a liminar deferida, para declarar a propriedade plena e posse do bem em favor do Apelado.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida sustentando, em síntese, que não ocorreu a constituição em mora, uma vez que não houve a notificação pessoal válida do devedor.

Pois bem.

Passo ao exame das matérias suscitadas no recurso e em contrarrazões, por ordem de prejudicialidade.

I. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

O Apelado suscita inicialmente o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade na interposição, fundamentando que “
o termo inicial para a contagem do prazo judicial se iniciou dia 21/11/2022 (segunda-feira), e o 15º dia útil findou em 09/12/2022 (sexta-feira)
”, sendo que “
não existe qualquer prova acerca de eventual suspensão ao longo do lapso temporal
”.

Inicialmente, destaco que não olvido da conhecida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que todo feriado, exceto nacional, deve ser considerado feriado local e, portanto, comprovado pela parte recorrente no ato da interposição do recurso.

No entanto, interpretando o artigo 1.003, §6º, do CPC, que impõe ao recorrente a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o c. STJ também já se manifestou concluindo que a referida norma “
não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015
” (REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Assim, não é razoável exigir a comprovação de feriado forense (08 e 09 de dezembro de 2022) que, por expressa disposição legal – art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 – abrange todo o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, e constou expressamente no Ato Normativo nº 104/2021 desta egrégia Corte de Justiça que tornou público o calendário de feriados do ano de 2022, disponibilizado permanentemente em seção específica no Diário da Justiça Eletrônico.

Logo,
no caso dos autos
, tendo em vista que a sentença foi publicada em 18.11.2022 - sexta-feira (fl. 173), iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 21.11.2022 (segunda-feira), e o termo
ad quem

se deu em 13.12.2022, considerando a suspensão de prazos processuais no feriado forense do dia 08.12.2022 e 09.12.2022 (ponto facultativo).

Nestes termos, é tempestiva a apelação protocolada em 12.12.2022 (fl. 174)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelado.

É como voto.

II. PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

O Apelado também suscita o não conhecimento do recurso por deserção, sob a alegação de que o Apelante “
não acostou aos autos as guias de pagamento das custas processuais e porte de remessa/retorno
”.

No entanto, consta de fls. 186/187 a guia para recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento.

Inclusive consta das “Informações de Custas” do processo, verificável na aba de acompanhamento processual do site do TJES, a informação de quitação das custas recursais, de sorte que não há que se falar em deserção.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. MÉRITO.

Como relatado, a controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento celebrado em alienação fiduciária.

Para subsidiar o pedido de reforma da sentença que acolheu o pedido de busca e apreensão do veículo, o Apelante alega que não ocorreu validamente a notificação prévia de constituição em mora, uma vez que a comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro de título e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal, o que não teria sido comprovado na origem.

Não obstante, sobre o tema, o c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1132/STJ).

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

Na ocasião, a Segunda Seção daquela Corte Superior definiu, por maioria, que é
desnecessária a efetiva entrega

da notificação, bastando que seja
enviada
ao endereço constante do contrato.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente.

Isso porque, a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço do Apelante indicado no contrato (fl. 39), cumprindo seu mister, ainda que a correspondência não tenha sido recebida, retornando sem cumprimento pelo motivo “endereço incorreto” (fl. 45).

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece que “A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. 2. À vista disso, a inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º, caput). 3.
No que diz respeito a tal constituição em mora, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS)
.
Com isso, aparenta ser regular a notificação juntada nos autos de origem, para fins de constituição em mora do agravado, já que foi corretamente enviada para o endereço indicado no instrumento contratual de id. 38741693. Dessa forma, foi atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5003763-85.2024.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; 1ª Câmara Cível; Data: 13/08/204)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Tema 1.132 STJ:
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. 3.
Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5001006-11.2023.8.08.0047; Relator: Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; Data: 17/11/2023)

Ressalte-se que, no caso dos autos, ainda que se entendesse como frustrada a tentativa de notificação extrajudicial via carta registrada, procedeu-se também ao protesto do título, com intimação pela via editalícia depois de não localizado o devedor fiduciante em prévia tentativa de intimação pessoal (fl. 43).

Logo, reputa-se constituído em mora o Apelante.

Em continuidade, no caso,
não
houve a purgação da mora pelo Requerido/Apelante dentro do prazo legal, razão pela qual deve-se consolidar a propriedade e a posse plena do veículo objeto da presente demanda em favor do Apelado, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)